Tribunal: TJDFT
Processo: 0714332-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714332-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Francisco Anchieta de Lima Ramos Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Anchieta de Lima Ramos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do processo no 0701985-92.2022.8.07.0010, assim redigida: “Visto e etc. Cuida-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação fática dos efeitos da tutela, proposta por FRANCISCO ANCHIETA DE LIMA RAMOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA. Aduzira, em síntese, que contratou vários empréstimos com a instituição financeira ré, porém os referidos vinham comprometendo seus rendimentos. Na tentativa de organizar a vida financeira renegociou os contratos antigos, celebrando novos empréstimos. Afirmara que devido ao descontrole financeiro, os referidos empréstimos, juntamente com outras despesas, vêm comprometendo quase 100% (cem por cento) de seus rendimentos, o que o deixa em condições de penúria. Em sede de antecipação da tutela pugna pela devolução dos valores descontados de forma indevida, bem como que a instituição bancaria limite os descontos realizados a qualquer título a 30% da renda da parte autora. É o relatório da inicial. Decido. Como marco inicial, contemplo o requerente com o beneplácito da Justiça gratuita, na forma disposta no art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil, relacionado às custas processuais e eventuais honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, findo o qual, não podendo satisfazer tal pagamento, a obrigação estará extinta. Trata-se de pedido de tutela antecipada por meio da qual pretende a parte autora que sejam os descontos em seu contracheque e em sua conta-corrente, em razão dos diversos empréstimos por ela contratados, limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Cumpre alinhavar, inicialmente, que, embora o princípio da autonomia da vontade e da obrigatoriedade seja da tradição do Direito, recentemente se admite a revisão dos contratos para restabelecer as bases do negócio jurídico, sempre que, no curso da execução do contrato, houver desproporção entre as prestações pactuadas, instituto que ganha aspectos peculiares no âmbito das relações de consumo. Esta permissão legal tem em vista a necessidade de que o contrato cumpra a sua função econômica de acordo com o referencial ético do Direito, que é a dignidade da pessoa humana, o que se traduz na proteção da defesa do consumidor, consoante fundamentado no art. 5o, inciso XXII, da Carta Magna de 1988. Isso implica a necessidade de o contrato se caracterizar como instrumento dos valores sociais como o equilíbrio entre as partes e a boa-fé. Tal proteção, entretanto, não implica na extirpação do ordenamento jurídico de um dos mais importantes instrumentos de circulação de bens da modernidade, que é o contrato, e de sua premissa maior, que é o princípio da obrigatoriedade dos pactos como corolário da manifestação volitiva da vontade consubstancia na fonte principal das relações obrigacionais. Com estes pressupostos, a declaração de nulidade ou de abusividade deve ser destinada àquelas situações excepcionais que, de fato, se enquadrem como tais, donde se vislumbre a existência de cláusula abusiva ou redunde em contrapartida excessiva e onerosa ao consumidor decorrente de circunstância alheia à sua vontade e não prevista no momento da formalização do negócio jurídico, passível de inviabilizar o efetivo cumprimento do contrato. O pedido para que se reduza, inaudita altera pars, os descontos totais dos empréstimos contratados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora, se amolda ao conceito de tutela antecipada de urgência – uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, que são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial exige que se convença da probabilidade do direito e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nessa esteira, não vislumbro, in casu, elementos suficientes para a concessão da medida antecipatória, notadamente ante a ausência de verossimilhança quanto à alegada abusividade dos descontos feitos no contracheque e na conta-corrente da parte autora, o que demanda a regular instrução do feito, com a observância, inclusive, do contraditório, de modo a não macular o princípio da liberdade contratual das partes, notadamente porque a parte autora não nega que contratou os empréstimos de forma livre e voluntária. É de se ressaltar que não se deve suspender os descontos dos empréstimos sem uma análise aprofundada do caso, que se mostra inviável nesta fase de cognição sumária, sob pena se encorajar os correntistas a contratarem, de forma imprudente, empréstimos que, de antemão, sabem que não terão condições financeiras de honrá-los, com o risco de estimular o incremento do calote, mormente quando não esclarecera os percentuais que estão sendo contratados, quais seriam na modalidade consignada e quais em conta-corrente. Ademais, necessário a instauração do contraditório, porquanto não sobressai impassível de dúvida qualquer ilegalidade cometida pela instituição, uma vez que não é possível verificar em uma análise aligeirada dos fatos que os débitos perpetrados foram ilegais ou mesmo que os percentuais descontados relacionados as modalidades de crédito contratadas não estão em consonância com a legislação de regência. Ressalto que a limitação do desconto ao percentual de 30% dos rendimentos do devedor somente deve ocorrer na hipótese de contratação de empréstimo com desconto em folha de pagamento, o qual leva em consideração a margem consignável do servidor público (art. 8o do decreto no 6.386/2008), o que não constitui a hipótese em testilha, pois o autor colima a suspensão de descontos não só no contracheque, os quais observam os limites legalmente previstos, mas também de descontos em sua conta corrente. Com efeito, não se vislumbra relevante o fundamento dos argumentos deduzidos pela autora na medida em que, tendo autorizado a cobrança das parcelas dos empréstimos bancários mediante desconto em folha de pagamento e débito em sua conta corrente, não lhe socorre o direito de obstar, unilateralmente, o pagamento das prestações acordadas através dos descontos com os quais anuíra e que autorizara o credor a efetivar, pois, se, na dicção da regra insculpida no art. 313 c/c art. 314 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, nem a receber por partes se assim não se convencionou, também não pode ser compelido a modificar a forma de cumprimento da avença, dependendo, ao revés, de sua aceitação alterar os parâmetros do adimplemento contratual. Não é outro o entendimento do eg. TJDFT acerca da matéria. Vejamos: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE 30%. OBSERVÂNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se indeferir o pedido. 3. O limite de 30% da remuneração de servidor público para descontos oriundos de empréstimos bancários se circunscreve aos consignados em folha de pagamento e não àqueles realizados diretamente na conta bancária, não havendo tal limite neste caso. 4. Agravos de instrumento conhecidos e providos. (Acórdão 1388382, 07317957920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% PARA CRÉDITO CONSIGNADO RESPEITADA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PREDETERMINADA PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DA SOMA DAS PRESTAÇÕES PARA AFERIR O LIMITE DE 30%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIVRE DISPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BOA-FÉ. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. (...) 2. O débito das parcelas consignadas na folha de pagamento de servidor público distrital obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento) previsto no § 2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/11 e no art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007. 3. Consoante entendimento que vem prevalecendo na jurisprudência do STJ, "É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira" (...) (Acórdão 1360328, 07404151420208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no caso em comento esbarra no patente risco de violação ao preceito lançado no art. 300 do CPC, porquanto as tutelas de urgência não devem ser concedidas se houver parca probabilidade do direito. É que nada obstante as alegações da parte autora, em sede de cognição sumária não há ensejo para ser concedida a medida extravagante pleiteada, porquanto não se afigura possível verificar, nesta fase perfunctória, o direito da parte autora de ter os descontos dos empréstimos contratados limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos ou mesmo que os descontos formulados pela requerida na conta bancaria da autora se deram de maneira ilegal. Tecidos esses comentários, por não vislumbrar os requisitos traçados no artigo 300 do NCPC que fixa o requisito dos efeitos da medida de urgência, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35054353), em síntese, que a alegada hipossuficiência econômica pode ser demonstrada por meio da mera declaração elaborada pela parte requerente. Acrescenta que o rendimento deve ser avaliado a partir do valor líquido recebido, bem como das demais condições de subsistência, com destaque para o quadro etiológico médico. Também afirma que a instituição financeira recorrida está a reter quantia superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos recebidos pela recorrente, devendo ser determinada a suspensão dos aludidos descontos na parte que supera a limitação referida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça e determinada a suspensão dos descontos em conta corrente que supera o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos recebidos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente deixou de recolher o valor referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão impugnada aos 4 de abril de 2022, de acordo com o requerimento de reconsideração formulado nos autos do processo de origem (Id. 120813467 dos autos do processo de origem) A fluência do prazo recursal iniciou-se aos 6 de abril de 2022 (quarta-feira), de acordo com o art. 224, § 3o, do CPC. Por essa razão o termo final para interposição do respectivo recurso ocorreu aos 2 de maio de 2022 (sexta-feira). Ocorre que o agravo de instrumento foi interposto apenas aos 6 de maio de 2022 (sexta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis. Convém ressaltar que o aludido prazo legal para a interposição do presente agravo de instrumento não foi interrompido pelo “pedido de reconsideração”, tampouco pela petição de agravo de instrumento acostada nos autos do processo de origem. Isso porque o cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Ademais, a petição do agravo de instrumento deveria ter sido dirigida diretamente a este Egrégio Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 1016, caput, do CPC. Assim, a pretensa interposição do recurso aludido por meio de petição endereçada ao Juízo singular não pode afetar o regular transcurso do prazo legal para a impugnação da decisão recorrida. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator